Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Reconhecimento fotográfico do réu. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Precedentes. Relevância da palavra da vítima e da testemunha policial. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor personalidade afastada. Condenações transitadas em julgado. Fundamentação inidônea. Tema 1.077/STJ. Pena definitiva redimensionada. Regime fechado. Adequação. Réu reincidente. Recurso conhecido e parcialmente provido.